Tribunal: TJPA
Processo: 0007946-56.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007946-56.2019.8.14.0110

APELANTE: NEUZIMA MACEDO COSTA, JELIEL SILVA DA COSTA, JAKELINE PESSOA MAGALHAES, JOZINO ALVES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 01)
RECURSO DE APELAÇÃO DE JOZINO ALVES MONTEIRO
– ART. 12, DA LEI N.° 10.826/03 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 01) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

A pena-base aplicada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram negativadas pelo juízo
a quo
em elementos idôneos e concretos extraídos dos autos. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
02)
RECURSO DE APELAÇÃO DE NEUZIMA MACEDO COSTA, JELIEL SILVA DA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES

– 2.1) PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes da prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35, da Lei n.° 11.343/06,

pois o exame aprofundado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Precedentes colacionados.
2.2) PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO
.
Inviável, a redução das penas-base impostas aos apelantes, em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, pois o juízo sentenciante ao fixá-las, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que apresentam
fundamentos idôneos, colhidos do acervo probatório acostado aos autos processuais. Ademais,
o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também,

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, comprovadamente, “maconha” e “cocaína”, sendo esta última de alto poder viciante, o que, igualmente,
é motivo suficiente para a aplicação das penas em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados;
04)
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOZINO ALVES MONTEIRO, NEUZIMA MACEDO COSTA, JELIEL SILVA DA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES
,

interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará.

Consta na denúncia que Neuzima Macedo Costa, Jeliel Silva da Costa, vulgo “Maranhão”, Jakline Pessoa Magalhães, conhecida pela alcunha de “Jake”, associaram-se previamente e, em dias e locais variados, no município de Goanésia do Pará, onde remetiam, preparavam, adquiriam, guardavam, entregavam, a consumo e forneciam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, Neuzima Macedo Costa, Jeliel Silva da Costa e o acusado Jozino Alves Monteiro, também receberam, mantiveram em depósito, transportaram e ocultaram, ainda que gratuitamente, uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, com 05 (cinco) câmaras, bem como uma arma de fogo, calibre 38, com 06 (seis) câmaras e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consignou a acusação, que as investigações policiais decorreram em razão do crime de homicídio em que foi vítima Eliane Costa Carvalho, ocorrido no dia 02/11/2019, por volta de 15h00min, em um mercadinho, localizado no Bairro Boa Esperança, município de Goianésia do Pará.

Durante as investigações, apurou-se que o referido crime havia sido praticado em razão de disputas pelo tráfico de drogas no município de Goianésia do Pará, tendo sido ele praticado pelos nacionais Jeliel Silva da Costa, Jakline Pessoa Magalhães e pelo elemento identificado como Jaquiceu da Silva Nascimento e pelo adolescente conhecido como “bucho rasgado”, todos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Apurou-se que após o cometimento do crime a acusada Jakeline Pessoa Magalhães recebeu as armas do denunciado Jeliel Silva da Costa e as entregou à denunciada Neuzima Macedo Costa, à qual por sua vez as repassou ao denunciado Jozino Alves Monteiro para que este as ocultasse em sua residência.

Com a prisão da denunciada Jakeline Pessoa Magalhães e o aprofundamento das investigações, a polícia descobriu que a denunciada Neuzima Macedo Costa, juntamente com seu filho adolescente Ronilson Macedo dos Santos, eram também responsáveis pelo armazenamento, distribuição e venda de drogas e fornecimento de meios aos demais integrantes da associação criminosa para o cometimento do delito de tráfico de drogas e outros crimes a ele associados, adquirindo, para este fim, um veículo com recursos de suas atividades ilícitas.

De posse de tais informações, uma guarnição da polícia militar realizou diligências na casa da denunciada Neuzima Macedo Costa e logrou êxito na apreensão de grande quantidade de drogas, (203g de “maconha” e 9g de “crack”), que estavam enterrados em um terreno próximo, tendo ainda localizado as duas armas de fogo utilizadas anteriormente no homicídio retro mencionado na residência do denunciado Jozino Alves Monteiro.

Entretanto, enquanto os denunciados Neuzima Macedo Costa e Jozino Alves Monteiro, eram apresentados na Delegacia de Polícia, a polícia militar recebeu informações de que o nacional Ronilson Macedo Santos, adolescente e filho de Neuzima, havia recebido ordens da facção criminosa para retirar e ocultar o veículo de sua mãe (VW/SAVEIRO 1.6 CE, cor vermelha, placas NTB-3277/PA) em uma oficina mecânica, tendo outra guarnição da polícia militar diligenciado até o local e logrado êxito em apreender o menor e o referido automóvel.

A acusada Neuzima Macedo Costa, confessou a prática da ocultação das armas de fogo, porém alegou que as drogas apreendidas pertenciam ao seu filho.

Por sua vez, o denunciado Jozino Alves Monteiro, confessou ter ocultado as armas de fogo em sua residência.

A denunciada Jakeline Pessoa Magalhães, inicialmente, negou a prática dos crimes, porém, em audiência de custódia, informou ser integrante da facção “Comando Vermelho”.

Finalmente o acusado Jeliel Silva da Costa, negou a prática dos crimes, informando que presenciou a denunciada Jakeline Pessoa Magalhães entregar as armas a denunciada Neuzima Macedo Costa e ser esta traficante conhecida na cidade de Goianésia do Pará, como “tiazinha do tráfico”, bem como ter entregue as armas a ela.

Por estes fatos, o Ministério Público Estadual denunciou Neuzima Macedo Costa, Jeliel da Silva Costa e Jakeline Pessoa Magalhães pelos crimes tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas e ainda o delito disposto no art. 14, da Lei n.°10.826/03, na forma do art. 69, do CP e Jozino Alves Monteiro pelo delito previsto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou Neuzima Macedo Costa, Jeliel da Silva Costa e Jakeline Pessoa Magalhães, pelos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, da seguinte forma:

01)

Neuzima Macedo Costa
: condenada à pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 1.600 (hum mil seiscentos dias-multa;

02)

Jakeline Pessoa Magalhães
: condenada à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento 1.600 (hum mil seiscentos) dias-multa;

03)

Jeliel Silva da Costa
: condenado à pena definitiva de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 1.600 (hum mil e seiscentos) dias-multa;

Por fim,
Jozino Alves Monteiro
foi condenado pelo juízo sentenciante, pelo crime descrito no art. 12, da Lei n.° 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformados, apresentaram em petições distintas os presentes recursos, contra a decisão do Juízo da Comarca de Goianésia do Pará.

Jozino Alves Monteiro, por meio de advogado particular, postula fixação da pena-base no mínimo legal, prevista no art. 12, da Lei n.° 10.826/03, pois alega que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Por sua vez, Neuzima Macedo Costa, Jeliel Silva da Costa e Jakeline Pessoa Magalhães, por meio de defensor público, pugnam por suas absolvições por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteiam pela redução das penas-base a eles impostas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para o mínimo legal, argumentando que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e exasperar as penas, são desarrazoáveis e ofendem o princípio da individualização da pena.

Por fim, requereram a expressa manifestação desta egrégia corte de justiça sobre as questões discutidas nos recursos, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento de todos os recursos apresentados.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório
.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A
) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOZINO ALVES MONTEIRO

01. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Postula o apelante, unicamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos dispostos no
art. 12, da Lei n.° 10.826/03
, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Entretanto, adianto, desde já, que tal alegação não merece acolhimento.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, justificando a imposição da pena acima do mínimo legal, a partir dos seguintes fundamentos, quando negativou algumas das cirunstâncias judiciais,
ex vi
do art. 59, do CP, verbis:
“A
culpabilidade
concebida como reprovabilidade da conduta do agente, esta denota-se elevada,
uma vez que mantinha sob sua guarda duas armas de fogo calibre 38 em sua residência. Como se não bastasse, também foi encontrado quatro projéteis intactos do mesmo calibre de arma de fogo, gerando, assim, insegurança social
; quanto às
circunstâncias

do
crime
estas estão relatadas nos autos,
é elevada, já que o acusado mantinha sob guarda arma de fogo de integrante de organização criminosa “Comando Vermelho”, instrumentos que eram utilizados para cometer delitos neste município
”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros,
os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
.

Na espécie, entendo que existem motivos concretos mais do que suficientes, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, respectivamente, tratam da culpabilidade e das circunstâncias do crime, destacando-se neste ponto, que o magistrado sentenciante apresentou elementos aptos e seguros, capazes de negativar as referidas vetoriais, dispostas no art. 59, do CP.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

B) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
NEUZIMA MACEDO COSTA, JELIEL SILVA DA COSTA E JAKELINE PESSOA MAGALHÃES
.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Inicialmente, os apelantes
Neuzima Macedo Costa, Jeliel Silva da Costa e Jakeline Pessoa Magalhães, representados pela Defensoria Pública do Estado, pugnam por suas absolvições, alegando que não existem provas suficientes que corroborem a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

No entanto, os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6590382), bem como através dos
Laudos de Constatação Provisória
(ID 6590382) e
Toxicológico Definitivo
de ID 6591499, quando foi comprovada a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial, consubstanciadas em 65 (sessenta e cinco) embrulhos confeccionados em papel filme, pesando 200 (duzentas) gramas, contendo em seu interior “maconha”, e mais dois embrulhos, confeccionados em plástico verde, fechado em suas extremidades, pesando, respectivamente, 1,242g e 2,970g, ambos com resultado positivo para “cocaína”, e, sem dúvida alguma, prontas para comércio e consumo.

Igualmente, a autoria dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, apresenta-se incontroversa ante a farta prova oral carreada aos autos processais,

através dos depoimentos harmônicos, seguros e coerentes prestados em juízo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes e no desmonte da associação criminosa por eles formada, com indicativos seguros de que os recorrentes eram membros facção criminosa “Comando Vermelho”, voltada para a prática de vários crimes violentos, entre estes o de tráfico de drogas.

Primeiro, declarou em juízo o policial militar
Henrique Mariano Gomes do Amaral
,
verbis: “
Que estava no policiamento pela Polícia Rodoviária Estadual e foi dar apoio ao SGT/PM Dênis; Que tinha repassado informações pela parte da manhã de que havia em uma casa pessoas do “Comando Vermelho”
; Que fizeram o cerco e prenderam 19 (dezenove) pessoas no dia, inclusive o rapaz do vídeo e a
JAKE (Jakeline Pessoa Magalhães); Que estavam na casa; Que a JAKE tinha a função de disciplina no “Comando Vermelho”, organizando a casa para as pessoas ficarem, bem como era a olheira na cidade e que foi determinado para eles executarem essa mulher (LICA) e outro cidadão
;
Que o MARANHÃO (Jeliel Costa da Silva), foi pego com uma moto roubada e depois foi apurado; Que ele também fazia parte da associação criminosa, estando envolvido tanto no tráfico de drogas e no homicídio e a noite ele resolveu entregar as armas, confessando
;
Que estavam com a “dona da sucata” em Goianésia, Sra. Neuzima; Que na casa da denunciada Neuzima foi encontrada grande quantidade de drogas, a qual indicou outro local em que estava enterrada a droga em um terreno baldio em frente a sua casa
; Que a policia estava indo lá, quando esconderam as armas na casa de Jozino, onde elas foram encontradas; Que pelas informações obtidas Jozino não faz parte da quadrilha e não é da facção criminosa tendo apenas guardado as armas”.

No mesmo sentido, apresenta-se o depoimento pelo policial militar
Jonathas de Carlos Silva Ferreira
, que declarou em juízo,
verbis: “Que foi informado onde estavam as armas, porém, a denunciada NEUZIMA, falou;
Que não estava mais com ela e indicou outra pessoa perto de sua casa (JOZINO), bem como onde estavam escondidas as drogas
;
Que NEUZIMA, fazia parte da facção criminosa; Que atua no tráfico de drogas, vendendo a droga e também fazendo a logística para o tráfico
; Que não se recordava de JAKELINE, mas, que teve um rapaz que informou onde as armas estavam escondidas (JELIEL);
Que NEUZIMA, ainda apontou mais uma pessoa que é comerciante na cidade, conhecido por Alessandro, vulgo “franguinho”, como a pessoa que intermediava a compra e venda de drogas
”.

Por fim, declarou o policial militar
Paulo Simão da Silva Barbosa
, que também das diligências que resultaram na apreensão de armas e drogas com os acusados, ora apelantes:
“
Que no dia dos fatos, teve contato com o denunciado JELIEL (Jeliel Silva da Costa), o qual indicou a casa onde foram encontradas as drogas na área do ferro velho, as quais foram apreendidas juntamente com a pessoa
;
Que havia uma grande equipe de policiais envolvida nessa ocorrência e fazia parte da equipe que participou da apreensão da droga, porém não foram encontradas armas na casa de Neuzima e as drogas foram encontradas na área em frente a um ferro velho
, sendo posteriormente informado onde estavam as armas;
Que a partir da ocorrência foram descobertas as funções de cada um no “Comando Vermelho”;

Analisando os depoimentos transcritos alhures, prestados pelos agentes de segurança pública, declarações que deve se atribuir total credibilidade, uma vez que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, verifica-se que os apelantes eram os responsáveis direitos pelo comércio de drogas na cidade de Goianésia do Pará e integrantes da facção “Comando Vermelho”, destacando-se, neste primeiro momento, o papel desempenhado pela apelante Neuzima Macedo Costa, que, entendo, pode ser considerada como a responsável por comandar a atuação da organização criminosa naquele município, pois mantinha em depósito tanto em sua residência como bem destacado por um dos policiais militares expressiva quantidade de entorpecentes e ainda escondia outra quantidade de drogas em local próximo a sua residência em que também foram aprendidas substâncias entorpecentes, que depois eram revendidas, constatando-se, ainda, que a acusada era quem cuidava da “logística do tráfico”, tendo, inclusive, apontado um comerciante que seria a pessoa que intermediava a compra e venda de drogas.

Por sua vez, a apelante Jakeline Pessoa Magalhães, conhecida pela alcunha de “Jake”, era, de acordo com um dos policiais a “olheira da cidade”, e executava a função a ela determinada dentro da associação criminosa, que tratava do que foi conceituado como “função de disciplina no “Comando Vermelho”, organizando a casa para as pessoas ficarem” e, de acordo com que afirmou o magistrado
a quo
na sentença condenatória, seria ela a pessoa que disciplinava os integrantes e ainda determinava a execução de rivais, praticas corriqueiras quando se trata da disputa entre grupos antagônicos ligados ao tráfico de drogas.

Ainda de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, o apelante Jeliel da Silva Costa, vulgo “Maranhão”, também fazia parte da associação voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, pois ele tinha pleno conhecimento da existência das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial e participava das ações relativas ao comércio ilegal de drogas, fato este, aliás, corroborado pelo juízo singular no bojo da r. sentença, o qual destaco, os seguintes trechos:

(...) “Ainda, importa ressaltar que as provas compartilhadas nos autos de n.° 000852686-2019.8.14.0110, convalidam as argumentações quanto ao delito de tráfico, uma vez que assentam que os acusados
JELIEL SILVA DA COSTA (vulgo, Maranhão), e JAKELINE PESSOA COSTA (vulgo JAKE),

possuíam cargos na facção criminosa Comando Vermelho, bem como eram os responsáveis para manutenção e hegemonia do tráfico de entorpecentes, uma vez que disciplinavam seus integrantes e executavam seus rivais, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos
.

A esse ponto, merece destaque o fato de acusado JELIEL indicar a residência de dona Neuzima como o local onde foram ocultadas as armas do assalto que teriam sido realizados dias antes e a grande quantidade de entorpecentes encontrados, exibindo-se seu conhecimento acerca do tráfico e da logística do modus operandi pela organização criminosa
(...)”.

(...) “Nos autos n.° 000852686-2019.8.14.0110, o menor Bruno da Silva, vulgo “cebolinha”, em juízo,
afirmou que o senhor JELIEL, teria prometido pagar o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para executar a vítima Eliane Costa Carvalho (LICA), sendo que Jakeline informou o local que a vítima estaria para a execução do delito. Por fim, ressaltou que o crime seria motivado em razão da rivalidade das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), haja vista a disputa pela hegemonia do tráfico de drogas neste município
” (...).

Desta forma, e sem mais delongas, entende esta relatora que não existem dúvidas quanto à prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, pois comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, estando delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, que cada um dos apelantes tinha um função determinada dentro associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, presente o liame subjetivo entre os acusados, que de forma permanente e organizada, executavam o comércio de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Ademais, como se sabe, o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, é de ação múltipla e se perfaz quando comprovados os tipos verbais previstos na legislação em vigor, neste caso, está provado que as drogas eram mantidas em “depósito” pelos acusados, “vendidas” e comercializadas dentro do munícipio de Goianésia do Pará, que, de acordo com o que se colhe nos autos, está sendo assolado pela disputa entre facções criminosas de amplitude nacional, ligadas ao tráfico de entorpecentes, razões pelas quais, torna-se inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação.
Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. 3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico." (AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ALEM DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 35 da Lei nº11.343/2006, diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo, na medida em que as provas demonstram que a venda de entorpecentes perdurou por um certo período de tempo, comprovando, assim, a estabilidade da associação, bem como que havia uma distribuição de tarefas entre os agentes, na medida em que a corré Rozilda já era conhecida no meio do tráfico por fabricar entorpecentes e distribuí-los para outras bocas de fumo. Já o corréu Saymon era uma espécie de ‘olheiro’ do tráfico e distribuidor da droga, enquanto o ora recorrente, esposo de Rozilda, tinha o papel de manipular e vender a droga. Logo, não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria, tampouco a aplicação do
in dubio pro reo
;

II. No cálculo de pena, observa-se que
no caso
sub examine
, o
quantum
definido para a sanção primária, além de revelar-se proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, encontra-se motivado e satisfatoriamente fundamentado, nos termos do art. 93, inciso IX, da Carta Magna;

III. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005841-55.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023).

02. PLEITOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PARA OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

Os apelantes Neuzima Macedo Costa, Jeliel Silva da Costa e Jakeline Pessoa Magalhães, pugnam pela redução das penas-base fixadas pelo juízo
a quo
,

pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, para o
mínimo legal
, aduzindo, neste sentido, que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e exasperar as penas, são desarrazoáveis e ofendem o princípio da individualização da pena.

Com efeito, passo ao exame das dosimetrias das penas-base impostas ao apelantes, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

2.1) DA APELANTE NEUZIMA MACEDO COSTA

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o
crime de tráfico de entorpecentes
em
07 (sete)
anos de reclusão e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa e, em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, aplicou a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa, avaliando como negativas, em ambos os casos, as circunstâncias judiciais que tratam da
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, apresentando os seguintes fundamentos:

“(...) Passo a individualização da pena da acusada NEUZIMA MACEDO COSTA, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06, com fundamento nos artigos 59 e 68, do CP. Para não incidir em repetições desnecessárias, passo a dosar as penas do seguinte modo: A
culpabilidade

concebida como a reprovabilidade da conduta da acusada, denoto em grau elevado, uma vez que as substâncias entorpecentes foram ocultados em terreno baldios de terceiros, defronte sua residência, a fim de esquivar de sua responsabilidade
;
Quanto as circunstâncias do crime estas são desfavoráveis, tendo em vista que a acusada no intuito de se esquivar da responsabilidade penal imputou ao seu filho a propriedade dos entorpecentes
”. (...)

Ainda no que diz respeito da fixação das penas-base, verifica-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também,

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, apreendidas pela polícia militar, comprovadamente, “maconha” e “cocaína”.

(...) “
Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo considerar, com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para intoxicação de pessoas e o consequentemente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a quantidade apreendida de 67 embrulhos de substâncias identificadas como sendo maconha e cocaína
,
conforme laudo de fl. 184, f-verso. Tais substâncias são toxicas e capazes de causar dependência física e psíquica, dado o seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor
”.

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram as penas-base previstas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, como visto, em ambos os casos, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

2.2) DA APELANTE JAKELINE PESSOA MAGALHÃES

Em relação a apelante Jakeline Pessoa Magalhães, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o
crime de tráfico de entorpecentes
em
06 (seis)
anos e
06 (seis) meses
de reclusão e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa e, em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, aplicou a pena-base em
03 (três) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
e mais 700 (setecentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

Passo a individualização da pena da acusada
JAKELINE PESSOA MAGALHÃES, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06
, com fundamento nos artigos 59 e 68, do CP. Para não incidir em repetições desnecessárias, passo a dosar as penas do seguinte modo:
A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, dento em grau elevado, uma vez que a acusada coordenava e gerenciava a comercialização do tráfico de entorpecentes no município
”.

Ainda no que diz respeito da fixação das penas-base, verifica-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também,

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, apreendidas pela polícia militar, comprovadamente, “maconha” e “cocaína”.

(...) “
Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo considerar, com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para intoxicação de pessoas e o consequentemente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a quantidade apreendida de 67 embrulhos de substâncias identificadas como sendo maconha e cocaína, conforme laudo de fl. 184, f-verso. Tais substâncias são toxicas e capazes de causar dependência física e psíquica, dado o seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor
”.

Por certo, mais uma vez, entendo que os fundamentos dispostos na r. sentença por parte do juízo singular, que elevaram as penas-base previstas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, como visto, em ambos os casos, apenas um pouco acima do mínimo legal, percebe-se que o magistrado sentenciante agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, consubstanciados extraídos dos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

2.3) DO APELANTE JELIEL SILVA DA COSTA

Por fim, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará, fixou a
pena-base
para o
crime de tráfico de drogas
em
06 (seis)
anos e
06 (seis) meses
de reclusão e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa e, em relação ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, aplicou a pena-base em
03 (três) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

(...) “Passo a individualização da pena do acusado
JELIEL SILVA DA COSTA, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06
, com fundamento nos artigos 59 e 68, do CP. Para não incidir em repetições desnecessárias, passo a dosar as penas do seguinte modo:
A culpabilidade concebida como reprovabilidade da conduta do agente, denoto em grau elevado, uma vez que o acusado coordenava e gerenciava a comercialização do tráfico de entorpecentes no município, especificamente, empreendendo esforços para estruturação das atividades ilícitas da organização criminosa “Comando Vermelho
”

Ainda no que diz respeito da fixação das penas-base, verifica-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação das reprimendas basilares, também,

em razão da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, apreendidas pela polícia militar, comprovadamente, “maconha” e “cocaína”.

(...) “
Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo considerar, com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP: Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para intoxicação de pessoas e o consequentemente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a quantidade apreendida de 67 embrulhos de substâncias identificadas como sendo maconha e cocaína, conforme laudo de fl. 184, f-verso. Tais substâncias são toxicas e capazes de causar dependência física e psíquica, dado o seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor
”.

Examinando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram as penas-base previstas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, também em relação a este apelante, como visto, em ambos os casos, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o Juiz
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
e da
quantidade
de
drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Em tempo, deve ser ressaltado,
no caso concreto, que a natureza e a quantidade de drogas encontradas pela polícia, isto é, “maconha” e “cocaína”, sendo esta última altamente viciante e de extremo poder vulnerante, são circunstâncias, que, entendo, também justificam a elevação das penas-base acima do mínimo legal previsto para os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LAD.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS. PLEITOS PREJUDICADOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
4. Em relação à exasperação das basilares, verifiquei que a pena-base de RAFAEL pelo delito de tráfico de entorpecentes foi exasperada em 1 ano, e a do delito de associação para o tráfico foi exasperada em 8 meses em
razão da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida
- 6,530kg de cocaína (e-STJ, fls. 715 e 776, daqueles autos) -
o que encontrava respaldo no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade no quantum de elevação da reprimenda aplicado
. 5. Desse modo, por se tratar de questões já analisadas e decididas por esta Corte Superior, julguei prejudicada a análise dessas insurgências. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 840.871/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
3/10/2023, DJe de 11/10/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (1.000G DE COCAÍNA, 194G DE CRACK E 25G DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUMENTO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO PROPOCIONAL ADOTADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria.
3. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva." (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido
. (AgRg no HC n. 707.313/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Assim, constatando-se as decisões do juízo
a quo
encontram-se satisfatoriamente fundamentas,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir as penas-base ao mínimo legal, previsto para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

03. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023